Tribunal: TJDFT
Processo: 0754089-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754089-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ADENIR PINTO DA SILVA, MAURO DOMINGOS TRAVERSIN EMBARGANTE: HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA AGRAVADO: HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA EMBARGADO: MAURO DOMINGOS TRAVERSIN, ADENIR PINTO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAURO DOMINGOS TRAVERSIN, ADENIR PINTO DA SILVA e HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA em face do acórdão de ID 61689734 que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela terceira embargante, bem como conheceu parcialmente e, na extensão, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo primeiro e segundo embargantes. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a embargante HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual aplicação de multa por recurso protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2024 18:16:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador